Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702456-42.2021.8.07.0011 RECORRENTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DAS PROVAS. REJEIÇÃO. FISHING EXPEDITION NÃO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao contrário da tese defensiva, não se verifica nenhuma interpretação errônea do d. Juízo a respeito dos fatos narrados pelos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, restando claro que o revólver apreendido estava na bolsa da namorada do mesmo (réu), tendo esse confirmado que a arma lhe pertencia. Logo, não há que se falar em “mal entendimento” (misunderstanding) e em nulidade relativa do julgado. 2. A abordagem policial ocorre com base em uma linguagem corporal e comportamental, ocorrendo uma avaliação com grau de objetividade ao se verificar atitudes que fogem do padrão comum. Se os suspeitos apresentaram comportamento que levantaram suspeita dos policiais e, não há nos autos nenhum elemento que demonstre que a conduta tenha sido aplicada apenas por impressão eminentemente subjetiva sobre aparência ou classe social dos suspeitos, não há que se falar em conduta destoante da normalidade ou desvio de finalidade dos agentes. 3. Não se verifica a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa para embasar a condenação se a medida adotada pelos policiais, no caso concreto, em nenhum momento se apresentou especulativa, sem lastro mínimo. Assim, incabível a anulação das provas dos autos, sendo comprovada a materialidade e a autoria do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03. 4. O argumento de se armar, com fins de defesa pessoal, não respalda a tese de inexigibilidade de conduta diversa, sobretudo se não há comprovação de ameaça de grave potencial e iminente, devendo o indivíduo buscar meios idôneos para garantir a própria segurança admitidas, inclusive aquisição de arma de fogo, nos termos da Lei. 5. Em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, conforme entendimento consolidado no c. STJ. Contudo, se a utilização desse parâmetro resultar em pena-base superior àquela fixada na sentença, é incabível a reforma da dosimetria da pena, em observância à proibição da reformatio in pejus. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 244 do Código de Processo Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de nulidade da realização de busca pessoal no recorrente, pois não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem. Afirma que o fato de haver sido encontrado objeto ilícito após a citada revista pessoal não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 244 do Código de Processo Penal e 14, caput, da Lei 10.826/2003. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse cenário, ao contrário do alegado pela Defesa, não se constata a prática denominada fishing expedition, ou seja, pesca probatória com procura especulativa para embasar a condenação e que acaba por invadir direitos fundamentais garantidos à parte na Constituição Federal. Ao contrário, a medida adotada pelos policiais, em ronda pela cidade, em nenhum momento, conforme demonstrado, se apresentou especulativa, sem lastro mínimo. O decreto condenatório baseia-se em todo o conjunto probatório legalmente produzido nos autos, que levaram ao livre convencimento do julgador. Sendo assim, não há que se falar em anulação das provas que incriminam o réu, sendo o conjunto probatório seguro quanto à materialidade e à autoria do crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03” (ID 42402783). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025